Tribunal: TJES
Processo: 0002330-85.2002.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002330-85.2002.8.08.0006
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SILUS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – – MARCOS TEMPORAIS NÃO APONTADOS NA SENTENÇA – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO
.

1. A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

2. A sentença padece de nulidade, haja vista a inexistência de delimitação dos marcos legais aplicados, cuidando o Magistrado, tão somente, de tecer considerações genéricas acerca do instituto da prescrição, em flagrante afronta ao disposto nos artigos 93, IX, da CF, e 489, §1º, III, do CPC.

3. Nos termos do art. 1013, §3º, IV, do CPC, constata-se não ser o caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, não sendo superados os marcos temporais.

4. De acordo com o que restou decidido pelo STJ, de fácil constatação que entre a ciência da insuficiência de bens (27/08/2020) e a sentença proferida na data de 26/11/2021 não houve o transcurso do prazo prescricional, mostrando-se equivocada a sentença.

6. Apelação conhecida e provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da

r. sentença de fls. 253/256, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
SILUS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. E OUTROS
,
que pronunciou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com supedâneo no art. 487, II, do CPC.

Sustenta o Apelante em suas razões de fls. 261/278, em síntese, a não incidência da prescrição intercorrente, vez que não verificada a inércia do Estado ao longo do feito executivo.

Ao contrário, destaca que o Estado atuou de forma diligente na tentativa de localizar bens dos executados, sendo a mora imputada ao Judiciário.

Requer, ao final, a anulação da sentença, com a apreciação do pedido de suspensão do processo em razão do acordo firmado.

Contrarrazões às fls. 286/293 ratificando o transcurso do prazo prescricional.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 31 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da

r. sentença de fls. 253/256, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
SILUS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. E OUTROS
,
que pronunciou a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com supedâneo no art. 487, II, do CPC.

Suscita o Apelante a não incidência da prescrição intercorrente no caso concreto, requerendo a anulação da sentença e a posterior suspensão do processo em razão do termo de acordo firmado.

Pois bem.

Como se sabe, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

Como delineado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo,
“n
em o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda

Pública são os senhores do termo inicial do
prazo
de 1 ano de
suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é

(ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao

Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu
início.
No primeiro momento em que constatada a não

localização do

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a

Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o
prazo
de
suspensão,
na

forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato

de existir petição da Fazenda Pública requerendo a
suspensão
do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências,

sem

pedir a
suspensão
do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a

suspensão
a 1

ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao

intimar a Fazenda

Pública, não tenha expressamente feito menção à
suspensão
do art. 40 da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda

Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no

endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o
prazo,
ex
lege
[...]"
(REsp 1340553/RS).

Vejamos as teses fixadas no supracitado precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

No caso ora em análise, entendo que a sentença padece de nulidade, haja vista a inexistência de delimitação dos marcos legais aplicados, cuidando o Magistrado, tão somente, de tecer considerações genéricas acerca do instituto da prescrição, em flagrante afronta ao disposto nos artigos 93, IX, da CF, e 489, §1º, III, do CPC.

E, passando diretamente à análise do caso concreto, nos termos do art. 1013, §3º, IV, do CPC, verifico não ser o caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, não sendo superados os marcos temporais.

Os executados foram devidamente citados por edital publicado na data de 25/11/2004. De forma equivocada, o processo prosseguiu sem a nomeação de curador especial, providência sanada somente pelo despacho datado de 12/09/2008.

Apresentada exceção de pré-executividade no mês de dezembro de 2008, manifestou-se o Estado no mês de outubro de 2009, sendo que o Magistrado analisou a exceção na data de 15/04/2013.

A intimação das partes ocorreu mais de 02 anos depois, pleiteando o Estado, na data de 02/07/2015, a realização de BACEN/JUD, sendo a consulta realizada somente na data de 10/08/2017.

Por seu turno, a intimação do Exequente se deu na data de 27/08/2020, oportunidade em que foi requerida a penhora do valor encontrado, bem inferior ao principal.

Assim, de acordo com o que restou decidido pelo STJ, de fácil constatação que entre a ciência da insuficiência de bens (27/08/2020) e a sentença proferida na data de 26/11/2021 não houve o transcurso do prazo prescricional, mostrando-se equivocada a sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
LHE

DOU
PROVIMENTO
para anular a sentença, devendo o processo retornar à origem para o seu regular processamento, incumbindo ao Magistrado
a quo
a análise do pleito de suspensão formulado à fl. 57

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 18/04/2023